Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n.1023091-40.2016.8.11.0001
RECORRENTE(s): CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
RECORRIDO(s): RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 82491988) interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80015474):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE – APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É indevida a inscrição em cadastro de proteção ao crédito quando o débito registrado provém de compra realizada por terceiro, mediante fraude. Nessa situação, as empresas respondem objetivamente pela falha na prestação dos serviços.
Configurado o ato ilícito cujos danos morais são presumidos, há o dever de indenizar.
Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a reparação quando se mostra razoável, proporcional e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes.
(TJMT, ApCiv 1023091-40.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 17.03.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviada por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, que reformou a decisão exarada pelo juízo da 11a vara cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos articulados na inicial e condenou o recorrido ao pagamento de multa por litigância de má fé arbitrada em 2% sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora, ao dar provimento ao recurso do recorrido, entendeu que a contratação efetuada com as recorrentes ocorreu mediante fraude, e, diante do reconhecimento da falha na prestação de serviço, além de declarar inexistente o débito questionado, as condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
As recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização arbitrado pelo órgão fracionário recorrido é excessivo, pugnando por sua minoração.
Recurso tempestivo (ID 82517967) e preparado (ID 82510491).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da minoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quando fixou a verba indenizatória o que se segue: (ID 80015474):
“As agravantes alegam que “as provas carreadas ao feito dão conta de que agiram no exercício regular de direito, não tendo cometido qualquer ato ilícito”. Afirmam que o apontamento restritivo realizado decorre do inadimplemento de compras que o autor efetuou, e não de fraude.
No entanto, segundo o conjunto probatório existente na lide, foram negligentes pois não verificaram se o comprador era o efetivo titular do contrato e nem conferiram a veracidade das assinaturas e dos documentos fornecidos naquele momento.
E, conforme constou na decisão ora impugnada, eventual prejuízo proveniente de fraude é resultado de falha na prestação do serviço, o que implica na responsabilização objetiva das empresas que assumem o risco do negócio, como estabelece o CDC.
Portanto, está configurado o ato ilícito gerador do dano moral.
Quanto aos R$ 10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização, devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação ocorreu dentro de limites razoáveis, conforme se destaca de decisão em caso similar, que ora se colaciona:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.054.444 - SP (2017/0029174-0)
DECISÃO
Na origem, Laecio Froes de Brito ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais contra Banco Daycoval S.A., ao argumento de que foi vítima de fraude na contratação do empréstimo consignado de n. 25-2661856/14. (...) Nas razões do recurso especial, Banco Daycoval S.A. apontou divergência jurisprudencial e negativa de vigência ao art. 944 Código Civil, ao argumento de que o quantum fixado a título de danos morais viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
(...)Brevemente relatado, decido.
Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de indenização por danos morais quando este se revelar ínfimo ou exagerado.
No entanto, o valor fixado no acórdão recorrido (R$ 10.000,00 - dez mil reais) atendeu às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, somente a fixação de quantias ínfimas ou exorbitantes, isto é, desarrazoadas diante dos valores comumente estabelecidos em situações similares, é apta à revisão por este Tribunal. (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Publique-se.
(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 08/03/2017)
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular n 07.
Para elucidar:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 317.999/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.